Tribunal: TJES
Processo: 5015245-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015245-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: NILDES FRAGA GAMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DEMANDA DESPROVIDA DE COMPLEXIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. REJEIÇÃO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE ATUA COMO MERA ARRECADADORA E REPASSADORA DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. MÉRITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. PROVA INIDÔNEA. ÁUDIO INAUDÍVEL. CONTRATO DIGITAL SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO REGULAR PARA DESCONTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO DE VERBAS ALIMENTARES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. ENUNCIADO Nº 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somado ao documento de (ID 16649121), que atesta a condição da recorrente como entidade sem fins lucrativos.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por NILDES FRAGA GAMA em face de CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, em que narra a autora que sofreu descontos de mensalidades de seu benefício, sem que tenha realizado a adesão dos serviços ou filiação.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - CONDENAR a requerida a restituir a parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, perfazendo a quantia total de R$710,30 (setecentos e dez reais e trinta centavos), com atualização monetária contada do desconto das parcelas e juros contados a partir da citação da parte requerida;

II- CONDENAR, ainda a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Irresignado, a Ré interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS. No caso, verifica-se que a associação demandada figura como beneficiária direta dos descontos questionados, inexistindo relação jurídica que imponha a inclusão da autarquia previdenciária no polo passivo da demanda. O INSS atua, tão somente, como ente arrecadador e repassador dos valores descontados em folha, sem qualquer participação na origem ou destinação dos débitos, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo necessário.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, observo que o juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, diante da ausência de comprovação, pela parte recorrente, da efetiva contratação dos serviços. Com efeito, não vislumbro razões para a reforma da sentença proferida, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adesão da consumidora aos serviços alegadamente pactuados.

Explica-se que, no caso dos autos, o áudio colacionado revela-se insuficiente para tal finalidade, porquanto inaudível em grande parte de seu conteúdo, inviabilizando a aferição segura da manifestação de vontade da consumidora e a compreensão dos termos supostamente contratados.

Soma-se a isso o fato de que o contrato digital apresentado não observa as formalidades mínimas exigidas para a validação da contratação, ausentes elementos essenciais aptos a conferir autenticidade, segurança e certeza quanto à anuência da parte consumidora, carecendo, portanto, de autorização regular dos descontos do benefício.

Ademais, inexiste comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado algum dos benefícios oferecidos pela recorrente, não havendo nenhum relatório de utilização de qualquer serviço (o que reforça a versão apresentada na inicial). Assim, diante do fato negativo aventado pela consumidora (de que não se filiou), competia a Ré a prova da efetiva adesão (art. 373, inciso II, do CPC e art. 14 do CDC).

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como acertada a restituição dobrada da quantia indevidamente debitada (art. 42, p. único do CDC), conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, eis que a ação é carecedora de autorização regular.

Por conseguinte, a existência do dano moral pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrida, pois sofreu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência. Ademais, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)